Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707138-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ COUTINHO, SERGIO RUST, SEVERINA SILVA PAIVA, SEVERINO DE JESUS DAMASCENO, SEVERINO FARIAS, SEVERINO JOSE DE SIQUEIRA, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS, SHIRLEY NUNES WIDMER, SILVINA NUNES SIMAO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que o recibo de pagamento juntado no ID 69293615 foi apresentado sem a respectiva guia de custas. Prazo: 5 dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 17:20:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora